Tribunal: TJMT
Processo: 0000485-11.2000.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000485-11.2000.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO NEVES - CPF: 822.645.971-00 (APELANTE), ELOISA PERES DOS SANTOS - CPF: 424.866.451-87 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO ANDRADE SILVA - CPF: 252.165.201-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MESSIAS DE JESUS MARTINS FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000485-11.2000.8.11.0004

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – TRIBUNAL DO JÚRI – JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESAVENÇAS CAUSADAS PELA VÍTIMA AO LONGO DO DIA – FUTILIDADE NÃO EVIDENCIADA – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos somente quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Existindo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

“(...) se as circunstâncias são insuficientes para a incidência das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não há senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e §3º, do CPP.”
(TJMT, N.U 0027553-54.2016.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000485-11.2000.8.11.0004

APELANTE: SEBASTIAO FRANCISCO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SEBASTIAO FRANCISCO NEVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade – art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

A Defesa almeja a anulação do julgamento, argumentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista
“ficou claramente demonstrado que o acusado agiu em legítima defesa, em razão da provocação injusta da vítima”
.

Subsidiariamente,
“requer a desclassificação do delito (...) para o homicídio simples”
. Alternativamente, pede a redução da pena-base,
“reduzindo-a para 6 (seis) anos, incidindo sobre a mesma atenuante genérica da confissão espontânea”
, com consequente alteração do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000485-11.2000.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos referidos autos que, no dia 17/09/2000, por volta das 21:00 horas, na fazenda Rancho do Vale, localizado na orla da Rodovia MT 100, cerca de 50 Km no sentido Araguaiana/Cocalinho, o denunciado fazendo uso de uma espingarda, matou a vítima – MESSIAS DE JESUS MARTINS FERREIRA – brasileiro, solteiro, trabalhando braçal, natural de Araguaiana/MT, com 22 anos de idade, filho de Aldeduque Alves Ferreira e Maria Augusta Martins de Resende – desferindo-lhe um disparo certeiro e causando-lhe os ferimentos descrito no auto de exame de corpo delito e mapa topográfico de fls. 11/12-IP, causando-lhe a morte.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos aconteceu um almoço na referida fazenda, sendo que a vítima apresentava-se embriagada, causando certa perturbação, razão pela qual o proprietário da fazenda resolveu levar a vítima para a sua residência.

A vítima foi vista depois dando uma volta de canoa, num lago onde o acusado pescava. Mais tarde, a vítima estava próxima da casa de Divino, ainda na sede da fazenda, ocasião em que perguntou ao acusado se o patrão dele, Donizete, havia soltado o cavalo da vítima.

Naquele comenos, o acusado respondeu para vítima “sei lá cadê seu cavalo, eu vou te matar”, e apoderando-se da espingarda desferiu o tiro no ofendido, causando-lhe a morte.

Assim, fútil foi o motivo ensejador do ataque mortal, visto há uma desproporção muito grande entre o crime e sua causa moral, causando repugnância tirar a vida da vítima simplesmente por ter esta perguntado ao acusado se o patrão deste havia soltado o cavalo daquele.”

A materialidade delitiva está evidenciada pelo Exame de Corpo e Delito, Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões.

O Exame de Necropsia e o Mapa Topográfico para Localização de Lesões apontam que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, na região do abdômen, do lado esquerdo.

Quanto à autoria, atento-me às provas produzidas nas fases judiciais.

Na primeira fase do Júri
–
judicium accusatione
–, a
testemunha Divino José de Oliveira narrou:

“(...) eu conhecia o rapaz como morreu como Joaquim, esse Messias; eles estavam no lago pescando, aí escurecendo o Tião chegou, (...) aí eu fui tomar banho; aí eu tava tomando banho,
o Joaquim chegou (vítima), procurando por um cavalo, aí ele (réu) falou: ‘eu não sei de cavalo, eu vou te matar’;
aí eu escutei um tiro; eu não vi, eu tava dentro do banheiro, quando eu saí, eu só vi um copo furado e o risco de sangue, aí já não vi mais ninguém (...); o rapaz (vítima) correu, depois que a polícia chegou, nós achamos ele lá no meio de uma terra arada. [Por que o Sebastião matou ele?] Eu não sei, eles tava lá pro lago, pescando pra lá, aí o Tião chegou primeiro que ele, (...) eu não tava lá no lago não, eu não fui lá pescar não (...); eles não tinha brigado mais cedo (...); eu não sei dessa história do cavalo, eu só escutei ele procurando o Tião por causa de um cavalo, falando: ‘o que o Donizete fez com o meu cavalo’ (...); mais cedo, soltou o cavalo dele, porque ele estava bêbado; aí ele estava procurando por esse cavalo, mas eu não sei dessa história direito (...)

[Ele falou dessa forma, ‘sei lá do seu cavalo, eu vou te matar’?] Foi, foi o que eu ouvi
, eu não sei o que aconteceu com eles pra lá pra baixo (...); lá na casa, na hora, não teve discussão (...).”

A irmã da vítima, Ana Maria Martins narrou que:

“(...) o Donizete me avisou, falou que o Sebastião tinha dado um tiro nele, aí eu meu marido fomos lá, aí chegamos lá na casa onde ele trabalhava (...), aí ele tava num aradão morto (...); o pessoal disse que ele (irmão) tava bebendo muito e fica implicando com um e outro (...), quando ele bebia, ele gostava de brigar com o outros (...); na hora do tiro, eu ouvi falar que só tinha um velho, acho que era Divino (...); meu irmão era impliquento, ficava caçando problema pra matarem ele (...) ele falava que era pra ver se alguém matava ele pra ele ficar junto a minha mãe (...).”

Na sessão plenária
, foram inquiridas as testemunhas Divino José de Oliveira e Donizete Ferreira da Cruz, como também interrogado o réu.

A testemunha Divino José de Oliveira ratificou sua declaração dada na primeira fase do Júri, assim dizendo:

“(...) eu tava no banheiro tomando banho,
aí escutei o Joaquim (vítima) perguntando pra o Sebastião: ‘Cadê meu cavalo?’, aí ele: ‘eu não sei de cavalo, eu vou te matar’; aí eu ouvi o tiro
; quando eu vesti a roupa e saí lá fora, eu já não vi ninguém mais (...); o que eu sei é isso, eu tava no banho e escutei a conversa dos dois e depois o tiro (...); isso já tava meio escurinho, era umas sete horas (...); eu não sei quem soltou o cavalo dele (...); eu não vi nada, eu só escutei as conversas lá (...);
o Sebastião respondeu: ‘eu sei lá de cavalo, eu vou te matar’, aí eu escutei o tiro
(...); aí chamamos a polícia e eles foram procurar, aí acharam ele lá numa terra arada, uns cem metros mais ou menos, tava escuro (...); de manhã o Joaquim (vítima) tava bêbado (...), eu não sei se ele tinha provocado alguém, eu não ficava junto (...); e Sebastião era trabalhador, esforçado, era normal (...).
[O Senhor disse que estava tomando banho no momento em que ouviu uma cobrança sobre onde tava o cavalo, e logo depois teve esse disparo. Quanto tempo eles ficaram conversando ali nas proximidades?]

A conversa deles foi só essa, foi bem rapidinho
(...)

A testemunha Donizete Ferreira da Cruz asseverou:

“(...) eu era gerente (...); esse Joaquim (vítima) chegou lá bêbado, caçando confusão com todo mundo; aí ninguém deu moral pra ele, aí ele foi embora (...);
aí depois ele voltou pra tirar satisfação com Bastião, mas no momento eu não tava, eu tava em outra fazenda
(...), o Nigrinho (Divino) tava lá (...); a discussão deles começou lá no lago, aí pra evitar confusão, eles foram embora, aí o Joaquim foi lá tirar satisfação com ele de novo
(...); o Joaquim teve mais cedo lá na fazenda (...); começou uma confusão mais cedo, aí ele foi pra pescar, aí discutiram lá no lago, aí eles foram embora lá pra casa, aí o Joaquim foi lá tirar satisfação com ele
(...). [Consta nos autos que o senhor, naquele dia mais cedo, ofereceu um almoço, aí o senhor Messias, que é o Joaquim, estava muito bêbado e enchendo o saco, fazendo brincadeira sem graça. O senhor confirma isso?] Confirmo, foi desse jeitinho (...), aí eu levei ele (vítima) embora, até a metade do caminho, aí eu fiquei olhando ele, aí ele seguiu e eu voltei pra trás. [Mais tarde, o Sebastião tava no lago, que fica próximo à sede, pescando, aí o senhor disse que viu a vítima indo para o lago também (...)]
Aconteceu o seguinte, o Negrinho (Divino) e o Sebastião foram pescar, aí o Joaquim foi lá na casa dele e pegou a canoa e ficava passando lá, aí foi onde começou a discussão dele; aí pra evitar o Bastião foi embora mais o Nigrinho foram embora pra sede, aí o Joaquim foi pra lá pra cassar confusão com ele. [Qual confusão?] É que ele tava passando a canoa onde eles estavam pescando, aí eles começaram a discutir
(...), eu conversei com o Nigrinho, que foi lá pescar, aí foi ele que me contou a história. [Quando teve esse entrevero, quem estava na fazenda?] O Nigrinho. [Ele teria dito ao senhor o que ele ouviu o viu?]
Não, parece que ele tava lá dentro assistindo tv e ouviu eles discutindo, aí foi quando ouviu o tiro, aí quando ele saiu lá fora, não tinha mais ninguém
(...);
aí quando eu cheguei da outra fazenda, ele falou que o Bastião tinha dado um tiro no Joaquim
(...); o Sebastião era muito bom, tranquilo, trabalhador, acho que o outro provocou demais (...);
o Joaquim era enjoado demais, caçava confusão com todo mundo
(...). [Quem estava no lago pra ver a discussão deles?] Só tava os três, o Nigrinho, o Bastião e o Joaquim ”

Por fim, o apelante revelou ter agido em legítima defesa, assim descrevendo:

“(...) quando eu cheguei na fazenda, eles estavam almoçando (...), aí eu cumprimentei o Joaquim (...); aí acabei de almoçar; o senhor Neguinho foi pescar e a vítima desceu também, mas chegando lá ele subiu na canoa e foi pra casa dele (...); quando foi mais tarde, ele passou de lagoa (...) e começou a pescar também (...); aí eu conversei com ele (...); aí eu chamei o Neguinho pra ir embora (...); aí ele foi embora também; aí quando foi umas seis horas eu vi ele vindo, aí eu falei pro senhor Neguinho que ele tava vindo (...), ele falou: ‘eu vou entrar, porque esse cara tá caçando confusão com todo mundo’; aó o Joaquim chegou lá, não viu o carro do Donizete, aí eu falei que ele tinha ido pra outra fazenda, (...) aí ele falou assim: ‘hoje ta igual o capeta gosta, hoje vou dar um pau nesse veio (...), porque eu não vou com a cara desse véio’ (...), daí foi quando ele procurou pelo cavalo, aí eu falei pra ele que eu tinha soltado o cavalo, porque, quando eu vim cedo, o cavalo tava lá na no solzão quente, sem água (...); aí quando eu cheguei na parte da tarde da pescada, aí eu soltei o cavalo, foi a hora que ele chegou procurou pelo cavalo, aí eu falei que foi eu que soltei (...), aí eu falei que não sabia que era dele (...); aí eu falei que ia pegar o cavalo, aí eu fui e peguei um cabresto e fui pegar o cavalo, aí andei uns vinte metros e lembrei que ele falou que ir dar um coro no Neguinho, aí voltei pra chamar ele pra ir junto comigo, porque eu pensei que ele ficasse lá sozinho, ele ia machucar o senhor Divino (...); aí ele foi numa boa, aí nós fomos conversando, numa boa, aí deu uns cem metros, aí ele pediu o cabresto, entrei pra ele, aí fui na frente, aí ele uma cabrestada, aí eu virei e perguntei pra ele porque ele tinha feito aquilo, aí ele falou: ‘eu queria dar um coro no senhor Neguinho, mas como você não deixou, eu vou quebrar você no pau’; aí ele deu outra chibatada em mim; aí eu segurei na corda, (...)

quando eu soltei a corda, ele caiu no chão, aí quando ele levantou, ele tava com uma faquinha pequena no bolso, uns dez centímetros de lâmina, e falou que ia me matar (...); aí sai correndo pra casa, aí corri pro quarto, entrei e peguei a espingarda, aí quando eu saí, ele estava perto da pia (...), eu atirei na área da casa; aí eu gritei pra ele: ‘não vem não, que eu te atiro’, aí ele falou assim: ‘você não é homem, você não é homem pra atirar’, aí ele já veio com a faca na mão, aí eu armei a espingarda e puxei o dedo (...), atirei, aí quando ele caiu no chão, aí ele levantou e já saiu correndo pro lado de um pastinho e eu já corri pro outro lado (...), eu achei que tivesse acertado de raspão, porque eu não mirei nem o rumo (...); quando ele chegou com a faca, uns cinco metros de distância pra chegar em mim, me deu um branco, eu não tive outra opção, porque se eu corresse pra dentro, ele ia meter o pé na porta, tinha uma tramela na porta (...); aí eu tive que atirar, não na intenção de matar.... se eu não tivesse dado esse tiro nele, ele tinha me matado (...), eu não tinha intenção de matar, não vi nem onde pegou o tiro, era pra espantar (...). [Você disse que deu um tiro e correu. A arma tinha munição para dar um segundo tiro nele?] Tinha mais três cartuchos, mas eu não pensei nisso, eu não tinha intenção de matar ele, se eu tivesse, eu tinha colocado dois cartuchos e atirado de novo (...). [Naquele entrevero entre a faca e o tiro, aquele local ficava muito longe onde estava o outro rapaz no banheiro?] Dava uns cem metros, quando nós saímos pra pegar o cavalo (...), ele tava com a faca na cintura, quando ele caiu, aí eu sai correndo, distanciei uns metros na frente dele, aí quando chegou lá, fui com a intenção de correr pra dentro da casa onde tava o senhor Neguinho, só que a porta lá é uma tramela, não tem segurança nenhuma (...); o senhor Divino mentiu que ele já chegou perguntando do cavalo e que eu ia matar (...). [O senhor sabe se acharam a faca?] Não sei (...).”

Consta da Ata da Sessão que a Defesa requereu a absolvição do réu,
“em razão da legítima defesa. Subsidiariamente, o reconhecimento do homicídio privilegiado, ante a injusta provocação da vítima, e, suplementarmente, pelo decote da qualificadora do motivo fútil”
.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria imputada ao apelante,

assim como a qualificadora do motivo fútil, respondendo aos seguintes quesitos:

“1. No dia 17 de setembro de 2000, por volta das 21h0Omin, na Fazenda Rancho do Vale, localizada na orla da Rodovia MT 100, cerca de 50 Km no sentido Araguaiana/Cocalinho, foi efetuado disparo de arma de fogo contra Messias de Jesus Martins Ferreira, causando-lhe a morte?

(X) SIM

(

)NÃO

2. Sebastião Francisco Neves praticou o fato?

(X) SIM

(

) NÃO

3. O jurado absolve Sebastião Francisco Neves?

(

) SIM

(X) NÃO

4. O réu agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida injusta provocação da vítima?

(

) SIM

(X) NÃO

5. O réu agiu com motivação fútil, em razão de a vítima ter-lhe perguntado se Donizete, patrão do acusado, havia soltado seu cavalo?

(X) SIM

(

) NÃO”

O Conselho de Sentença reconheceu que o réu foi o responsável pela morte de Messias de Jesus Martins Ferreira [conhecido como Joaquim] e não o absolveu, optando por uma das teses expostas em plenário, no caso, pela acusação, de que ele teve intenção de matar a vítima.

No caso, o
standard
probatório em nenhum momento faz nascer uma “dúvida razoável” quanto à inocência do réu; pelo contrário, todas as provas coligidas – especialmente a sua confissão, ainda que qualificada – demonstram ter sido ele mesmo o executor do crime de homicídio.

Não pode prosperar a pretensão defensiva deduzida nas razões recursais, ao asseverar que todos os demais elementos devem ser desprezados, considerando-se, unicamente, a versão do apelante [de que somente atirou contra a vítima porque esta teria ido em sua direção com uma faca nas mãos].

Registre-se que não há informação nos autos que fora apreendida qualquer arma branca no local do crime, a elidir a assertiva do apelante de que apenas se defendeu porque a vítima tentou lhe agredir com uma faca.

Por outro lado, a versão do Ministério Público [no sentido de que o réu teve intenção de matar o ofendido] tem suporte nas declarações judiciais da testemunha Divino José de Oliveira, o qual ouviu o réu bradar que iria matar a vítima segundos antes de efetuar o tiro de espingarda –
“aí escutei o Joaquim (vítima) perguntando pra o Sebastião: ‘Cadê meu cavalo?’, aí ele: ‘eu não sei de cavalo, eu vou te matar’; aí eu ouvi o tiro”
.

Diante de tais provas não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência do crime de homicídio, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência tem considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos.

Certo é que existem duas teses, uma brandida pela acusação, e outra sustentada pela defesa, e ambas foram submetidas ao crivo do Júri Popular, que decidiu pela primeira delas, condenando o apelante pelo homicídio da vítima Messias de Jesus Martins Ferreira.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide a Súmula 28 do STF,
in verbis
:

“A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.”

Nesse contexto,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 13).

Com efeito, existindo elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a deliberação do Conselho de Sentença, deve ser mantida a decisão dos jurados.

Aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço,
diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Na espécie, a Corte de origem decidiu que a condenação do acusado, pelo delito do art. 121, §2º, inciso IV, do CP, encontra amparo na prova dos autos.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.452/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6/9/2022)

“
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos
, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.”
(TJMT, N.U 0007120-14.2019.8.11.0013, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 21/09/2022)

Quanto à qualificadora, o Conselho de Sentença reconheceu a futilidade do crime nestes termos:

“5. O réu agiu com motivação fútil, em razão de a vítima ter-lhe perguntado se Donizete, patrão do acusado, havia soltado seu cavalo?

A prova oral colhida demonstra que houve desavenças entre vítima e réu, que se arrastou ao longo do dia, até o momento do homicídio, já no período noturno, quando a vítima [embriagada] foi ao encalço do apelante, na sede da fazenda, perguntando-lhe sobre o seu cavalo.

Há relatos [em ambos procedimentos] que a vítima, além de ser uma pessoa que sempre
“caçava confusão com todo mundo”
– inclusive no dia dos fatos –, havia passado o dia todo perseguindo e discutindo com o réu.

A
té mesmo a irmã do ofendido, Ana Maria Martins, além de confirmar que seu irmão, no dia dos fatos, estava muito bêbado e perturbando várias pessoas, inclusive o réu –
“o pessoal disse que ele (irmão) tava bebendo muito e fica implicando com um e outro (...), quando ele bebia, ele gostava de brigar com o outros”
–, ressaltou que ele
“ficava caçando problema pra matarem ele (...), pra ver se alguém matava ele pra ele ficar junto à minha mãe”
.

Assim, com um cenário fático desses, não se pode dizer que o homicídio foi cometido por motivo fútil, quando evidente que a vítima foi quem perseguiu o réu durante o dia todo, até a momento do crime.

A existência de anteriores desentendimentos e animosidade, ainda mais provocados pela vítima contra o apelante, afastam a futilidade do homicídio.

Em suma, reconheço a incompatibilidade da qualificadora com o conjunto probatório.

Com efeito, ficou evidenciado que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, à luz do art. 593, III, ‘d’, e §3º, do CPP.

Em situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“A prova judicializada põe em dúvidas as qualificadoras – motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima – reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que as testemunhas afirmaram ter sido a vítima que foi em direção e para cima do acusado/apelante. Assim, a decisão do júri está divorciada de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em juízo e em plenário. Logo, se as circunstâncias são insuficientes para a incidência das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não há senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e §3º, do CPP.”
(N.U 0027553-54.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/08/2022)

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para reconhecer a contrariedade às provas dos autos, quanto à qualificadora do motivo fútil, determinando a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022